Tribunal: STF
Processo: Rcl 93847
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., contra acórdão proferido pela  9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0001790-17.2013.5.03.0111. 
Em suas razões, o reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral). 
Consta dos autos, o seguinte contexto fático:

“A reclamante, Tamires Gleidiane da Silva, foi contratada pela empresa Atento Brasil S.A. em 14/04/2012 para exercer a função de Operador de Telemarketing, percebendo como salário a quantia de R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais). A Atento Brasil S. A. manteve um contrato de prestação de serviços de telemarketing com o Banco Mercantil do Brasil S.A. 
A reclamante ajuizou uma reclamação trabalhista buscando o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o Banco Mercantil do Brasil S.A., alegando que o serviço desempenhado pelo reclamante está inserido na atividade-fim do banco. Sustenta que embora tenha sido contratado pela 1ª Reclamada, prestou serviços exclusivamente para o 2º Reclamado – BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. Afirmou ainda que a terceirização era ilícita e pleiteou a declaração de nulidade de seu contrato de trabalho e o reconhecimento do vínculo empregatício direto com a tomadora de serviços, instituição financeira.
O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a sentença de primeiro grau, que havia declarado a ilicitude da terceirização, reconhecendo o vínculo empregatício direto com o Banco Mercantil do Brasil S.A. e condenando-o diferenças salariais decorrentes da observância do piso garantido ao pessoal de escritório, com reflexos férias + 1/3, 13º salário e FGTS; auxílio refeição; auxílio cesta alimentação; décima terceira cesta alimentação e PLR/2012, bem como a proceder as anotações na CTPS da reclamante. 
O acórdão regional fundamentou sua decisão no entendimento de que as atividades de telemarketing bancário de um call center se inserem na atividade-fim de um Banco.” (eDOC 1, pp. 5-6)

Nesses termos, assevera que “Conforme o entendimento vinculante firmado pelo E. STF na ADC 48, no RE 958.252 e na ADPF 324 toda terceirização é lícita, mesmo se em relação à atividade-fim, não tendo que se falar em vínculo direto por ilicitude da terceirização.” (eDOC 1, p. 6)
Pontua, ainda, que “é evidente que o serviço de call center não se insere nas atividades próprias de um Banco, o que por si só já inviabiliza o reconhecimento do pretendido vínculo e a aplicação das convenções coletivas da categoria de trabalhadores. A terceirização de serviços de telemarketing é considerada uma atividade-meio da instituição bancária, meramente instrumental e preparatória da atividade bancária propriamente dita. Assim, sendo lícita a terceirização de serviços, mostra-se necessária a cassação da decisão proferida pelo TRT da 3ª Região”. (eDOC 1, p. 6)
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem e, ao final, a cassação do acórdão para que seja reconhecida a licitude da terceirização.
É o relatório. 
Decido. 
Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Ademais, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Na espécie, verifico que o Juízo de primeiro grau reconheceu que a atividade desempenhada pela ora beneficiária caracterizava-se como tipicamente bancária, razão pela qual considerou fraudulenta a terceirização da atividade-fim. Confira-se trecho da sentença:

“Vínculo de emprego com o banco réu  
Não há controvérsia nos autos quanto ao fato de que a autora, durante  todo o período alegado, prestou serviços a favor e em benefício do  banco réu, através do contrato de prestação de serviços mantido entre  este e a primeira demandada. 
 Trata-se, pois, de típica relação de terceirização de serviços.  Diante da mencionada relação jurídica trilateral, postula a autora o  reconhecimento de vínculo de emprego com o segundo réu, alegando a  existência de terceirização na área fim.  Os demandados negam a existência da subordinação direta e da  pessoalidade, aduzindo, ainda, que os serviços executados pela  reclamante inseriam-se na aérea meio do tomador.  
Pois bem. 
 Diante da ausência de legislação específica que regule a terceirização  de serviços, as diretrizes e as condições em que é admitida, de forma  válida e lícita, tal tipo de relação encontram-se previstas na Súmula  331 do e. TST.  
Regra geral, é ilícita tal modalidade de contratação para serviços  ligados à área fim, exceto no caso de trabalho temporário, nos termos  da Lei 6.019/74 (Súmula 331, I, TST).  
O item III, da S. 331 do TST, cujo entendimento ora adoto, é expresso  ao mencionar que a validade da terceirização de serviços na área meio  é condicionada à inexistência da pessoalidade e da subordinação  direta.  
No caso dos autos, de início, verifico a incontrovérsia da existência  de pessoalidade na prestação de serviços pela autora.  Ademais, em que pese a confissão da autora, em sua defesa, admitiu  expressamente a segunda reclamada que a autora, na atividade de call  center, interagia com seus clientes, realizando vendas, recuperação  de créditos, entrada de pedidos, SAC-Serviço de Atendimento ao  Consumidor e help desk (f. 211), ou seja, atividades imprescindíveis  e intimamente ligadas à área fim do banco réu.  
Verifica-se, assim, que as funções desempenhadas pela reclamante se  imiscuíam às tarefas ligadas à área fim do banco réu, já que a obreira  realizava vendas e fazia cobranças daquela empresa, dentre outras  atividades de recuperação de créditos.  
Importa observar ser irrelevante o fato da reclamante receber ordens  somente da primeira reclamada, como alegado pelas reclamadas, uma vez  que basta a comprovação do desempenho de funções inseridas na atividade-fim do segundo réu para que se reconheça a ilicitude da  terceirização havida. Assim, desnecessário se perquirir acerca da  subordinação direta da autora ao banco demandado.  
Nesse contexto, presentes a prestação de serviços na área fim e a  pessoalidade na prestação de serviços, o contrato de terceirização de  serviços celebrado entre a primeira reclamada e o banco réu não  subsiste de forma válida.  
Por todo o exposto, declaro a ilicitude da terceirização dos serviços,  reconhecendo-se o vínculo de emprego da autora diretamente com o  segundo reclamado, desde a admissão (14/04/2012) até a extinção  contratual em 18/09/2013 (TRCT às fs. 119/120).”.  (eDOC 13, pp. 2-3; grifou-se)

Tal entendimento foi confirmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, autoridade ora reclamada, nos seguintes termos:

“MÉRITO 
TERCEIRIZAÇÃO 
Necessário registrar que é certo que a terceirização de serviços é um fenômeno jurídico e econômico, fruto dos novos tempos, inserindo-se a partir das necessidades ensejadas pelo intenso avanço tecnológico e seus reflexos no modo de produção e de ocupação da mão de obra, que tem conduzido à especialização dos serviços e à busca por maior produtividade. No entanto, sua compatibilização com o Direito do Trabalho lhe impõe limites por meio da Súmula n. 331 do TST, admitindo-a apenas no caso de trabalho temporário (item 1), serviços de vigilância, conservação e limpeza e outros especializados, ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta (item III). 
E, na hipótese juridicamente aceita para suprir necessidades essenciais da dinâmica produtiva (atividade-fim), no caso do item 1, contratação de trabalho temporário, devem ser rigorosamente observados os requisitos legais, principalmente o da transitoriedade: substituição temporária de pessoal do quadro permanente ou fornecimento de mão de obra destinada a suprir acréscimo extraordinário de serviços, sendo que nenhuma foi comprovada nos autos. 
Não se pode admitir ainda que, sob a capa da terceirização, pretenda-se mascarar verdadeira relação empregatícia, pois há veto consubstanciado no art. 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. 
No entanto, para o deslinde da questão, faz-se necessária a análise da realidade fática vivenciada, para verificar se a 1ª reclamada pode ser enquadrada como correspondente bancária ou se ela, na verdade, atuou como instituição financeira. 
A organização empresarial está intimamente relacionada às ideias de especialização e concentração. Assim, a empresa conserva as atividades que considera ínsitas à sua existência, concentrando nelas seus esforços, bem como repassando a empresas tecnicamente especializadas atividades acessórias e periféricas, o que resultaria na melhora de seu produto, quer seja em razão de sua própria concentração em sua área de especialização ou pela prestação especializada das empresas que contratar. 
E de notório conhecimento, que os Bancos, reduzindo custos diretos, demitiram inúmeros de empregados nos últimos anos, terceirizando atividades que são inerentes ao seu processo produtivo, pois, afinal, não se pode dizer que o contato com o público cliente é que define se alguém é ou não bancário - transferindo para os clientes outra parte de sua atividade (por exemplo, a realização de empréstimos, vendas de seguros, cartões de crédito), mas, sempre necessitando de mão de obra para tanto. 
Com isso, surge outro questionamento, acerca da distinção entre atividade-meio e atividade-fim de determinado empreendimento, devendo ser investigada, caso a caso, para solução das controvérsias judiciais. 
A doutrina buscou elucidar essa linha divisória, podendo-se colher do ensinamento do i. Ministro Maurício Godinho Delgado que: 
(...)
A licitude da terceirização que se perpetrou é afastada pela prova cabal da subordinação direta da reclamante aos prepostos do banco reclamado. Isto porque o acervo probatório deixa patente tanto a pessoalidade como a subordinação ao 2 9reclamado, pois, apesar de não ter sido demonstrada a prestação de serviços integralmente no estabelecimento do Banco, a reclamante exercia funções atreladas à atividade-fim deste, sendo certo que, uma vez inserida neste contexto, não há necessidade de ordem direta do empregador, que passa a ordenar apenas a produção. 
No caso, a autora trabalhava realizando "vendas, recuperação de crédito, entrada de pedidos, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor e help desk (f. 211 da defesa do banco), trabalho relacionado, pois, à sua atividade-fim, razão pela qual deve ser reconhecido o vínculo de emprego com o tomador dos serviços prestados. 
Pontue-se que o simples fato de a reclamante não possuir autonomia para realizar todas as atividades típicas de bancária, como abertura de contas, pagamento de boletos, entre outros, não afasta o vínculo de emprego com o Banco, pois é certo que realizava, ao menos, parte dos serviços inseridos na atividade-fim da instituição financeira. 
Com efeito, desempenhando a reclamante atividades ligadas ao fim do empreendimento do 2 reclamado, faz ela jus aos mesmos benefícios extensivos aos próprios empregados deste, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia, assim como o risco de precarização de mão de obra especializada, por meio de tarefas terceirizadas, não terceirizáveis. 
Esclareça-se, ainda, que não se insere nas atribuições do Poder Executivo regular as relações trabalhistas, na forma da Resolução n23.11012003, do Banco Central do Brasil, visto que a competência para legislar sobre Direito do Trabalho é exclusivamente da União, nos termos do art. 22, inc. 1, da Constituição da República, motivo pelo qual a mencionada Resolução não pode obstar o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o Banco tomador de serviços, por aplicação do art. 99da CLT, quando comprovada a fraude dos direitos preconizados na legislação trabalhista, quando a terceirização envolver atividade-fim, nos moldes da Súmula n. 331 do TST. 
Em face de todo o exposto, tem-se que a autora se - desvencilhou a contento do ônus probatório nos termos dos arts. 818 da CLT e 333, 1, do CPC, impondo-se a manutenção da decisão de origem que, nos termos do artigo 9 9da CLT, declarou a nulidade da contratação realizada pela 1ª reclamada, reconhecendo vínculo empregatício da reclamante diretamente com o Banco Mercantil do Brasil S.A, nos termos do item 1 da Súmula n. 331 do TST, e também pela ocorrência da subordinação.”. (eDOC 8, p. 157-160; grifou-se)

Ora, no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos: 

“1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)

Como se pode observar, o Tribunal de origem assegurou à beneficiária direitos típicos da categoria dos bancários, por entender estarem as atividades por ela exercidas inseridas no rol das atividades-fim exploradas pela empresa ora reclamante.
Percebe-se, portanto, que a autoridade reclamada ao assim decidir, intenta, por via transversa, descumprir orientação desta Corte no que diz respeito à licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 
Isto posto, entendo que a autoridade reclamada, ao assim decidir, desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral.  
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Terceirização de Atividade-fim. Reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora dos serviços. ADPF nº 324/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema rg nº 725): Inobservância. Recurso Desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a cassação de decisão proferida pela Justiça do Trabalho que reconheceu vínculo empregatício direto do empregado de empresa terceirizada com o Banco Santander, enquadrando-o como bancário e declarando ilícita a terceirização de serviços exercidos em atividade-fim. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do vínculo de emprego fundado na ilicitude da terceirização afronta os precedentes firmados na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725; (ii) verificar se há aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas vinculantes da Corte quanto à licitude da terceirização de atividade-fim. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a licitude da terceirização ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive em atividade-fim, não configurando vínculo de emprego entre o tomador dos serviços e os empregados da empresa prestadora. 4. O ato reclamado afronta os precedentes obrigatórios desta Corte ao declarar ilícita a terceirização como fundamento para reconhecer vínculo empregatício direto entre o empregado da prestadora e a instituição financeira tomadora, enquadrando-o, inclusive, como bancário. 5. A aderência entre o ato impugnado e os paradigmas da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725) é estrita, pois a decisão regional baseou-se exatamente na ilicitude da terceirização de atividade-fim. 6. A reclamação visa resguardar a autoridade das decisões do STF, de modo que a cassação do acórdão recorrido deve ser integral, não sendo possível fatiar seus efeitos, já que a fundamentação viciada contaminou todo o raciocínio jurídico empregado. 7. A liberdade de organização da atividade econômica, reconhecida pela jurisprudência e pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), afasta a presunção de fraude pelo simples fato de a terceirização envolver atividade essencial do tomador. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 73072 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe  28.10.2025)

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Licitude da terceirização da atividade-fim. Financiário/Bancário. ADPF 324. 4. Ato reclamado em dissonância com o entendimento do STF. Ausência de fraude na contratação de atividade-fim por empresa terceirizada. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação”. (Rcl 72434 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17.03.2025)

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, afastando o reconhecimento da atividade exercida pela parte beneficiária como típica de bancário, tendo em vista a licitude da terceirização da atividade-fim, nos termos do que decidido pelo STF na ADPF 324.
Comunique-se. Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente